Tribunal: TJMT
Processo: 0013228-71.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013228-71.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAX MANOEL CORREIA DA SILVA - CPF: 040.123.711-77 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAX MANOEL CORREIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA INSCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEVIDAMENTE COMPROVADA –– DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – APELO
NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prova consistente nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possui forte valor probatório para sustentar a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013228-71.2017.8.11.0064

APELANTE: MAX MANOEL CORREIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Max Manoel Correia da Silva
, em desfavor da condenação prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 7409593 – Pág. 06/08):

“(...) Na data de 13/10/2017, por volta das 04h00, na Avenida Rui Barbosa, bairro Jardim Amizade, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
Max Manoel Correia da Silva
foi flagrado por policiais militares vendendo e expondo à venda 04 (quatro) porções (pedras) de pasta base de cocaína (1,2 g), consoante positivado no laudo pericial preliminar de fls 25/26, além de ter consigo o valor de R$ 120,50 (cento e vinte reais e cinquenta centavos) em dinheiro trocado e um aparelho celular da marca LG, de cor preta, conforme termo de exibição e apreensão de f. 20.

Consta do incluso caderno investigatório, que policiais militares se deslocavam à 1° Delegacia de Polícia, cuja ocasião passavam pela Av. Rui Barbosa, tendo visualizado nitidamente o denunciado
Max Manoel Correia da Silva
entregar uma porção de droga a um usuário, todavia, ao avistar a viatura policial, o denunciado retomou para si a porção de droga e a dispensou próximo ao local, razão porque os policiais o abordaram.

Em ato contínuo, durante o procedimento de buscas, os policiais localizaram uma sacola plástica que continha quatro porções de pasta base de cocaína. Em seguida, durante a revista pessoal ao denunciado, encontraram consigo certa quantia de dinheiro trocado. Na mesma oportunidade, o denunciado Max confirmou aos policiais que havia revendido a droga, mas tentou se desfazer da droga ao perceber a chegada da polícia.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
MAX MANOEL CORREIA DA SILVA
como incurso no tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/06 (Lei de Drogas), ao tempo em que requer que seja recebida e autuada esta, determinando-se que seja o denunciado notificado para apresentar a respectiva defesa prévia, para, após ver-se processado de acordo com o rito próprio descrito no art. 55 e seguintes da Lei de Drogas, até a final responsabilização criminal”.
(Sic).

Após a instrução processual, o juízo singular julgou a inicial acusatória
procedente
e
condenou
o apelante
Max Manoel Correia da Silva
à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pelo crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, com as implicações da lei n° 8.072/90.

Inconformada, a defesa sustenta a desclassificação do delito para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas (consumo pessoal), em razão do princípio do
in dubio pro reo
(id. 74100955).

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 74100961).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 78336956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAX MANOEL CORREIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Max Manoel Correia da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06).

Busca a defesa a desclassificação do delito para a conduta inscrita no art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal), em razão do princípio
in dubio pro reo
.

O pleito não merece acolhimento.

É cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei no 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

A materialidade do crime restou provada pelo auto de prisão em flagrante (id. 74099593 – Pág. 19), boletim de ocorrência (id. 74099593 – Pág. 21/23), termo de apreensão (id. 74099593 – Pág. 55) e laudo pericial (id. 74099593 – Pág. 65/67), o qual concluiu que a substancia apreendida apresentou o resultado positivo para a presença de pasta base de cocaína, pesando 1,2g (um grama e duzentos miligramas).

Em idêntica simetria, a autoria sobressai induvidosa,
ante o que declarado pelas testemunhas durante a instrução processual.

O apelante
Max
, em juízo, negou a prática delitiva, alegando que no dia dos fatos estaria indo à farmácia adquirir remédios para a sua esposa e antes de comprar o remédio comprou R$ 20,00 (vinte reais) de drogas, disse ainda que trabalha como lavador, e no momento da prisão estaria com R$ 120,50 (cento e vinte reais e cinquenta centavos), fruto de seu trabalho, afirmou ser usuário de pasta base e de maconha
(relatório de mídia id. 74099597).

Os policiais militares
Paulo Sergio dos Santos
e
Valdivino Ferraz Filho
, responsáveis pela prisão do apelante, foram uníssonos ao relatar em juízo que no dia dos fatos flagraram o apelante efetuando uma entrega de algo para uma pessoa, o apelante, ao constatar a presença da polícia militar, recolheu o objeto e arremessou, contudo, ao abordarem o apelante, constataram se tratar de um saco plástico com 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, que assumiu a propriedade da droga por fim os policiais afirmaram que, o apelante é conhecido pela prática de tráfico de drogas na região em que foi preso (relatório de mídia - id. 74099597).

Desse modo, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais, e os demais elementos probatórios dos autos, não há razão para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Ademais, em que pese a quantidade de drogas não seja exorbitante, 04 (quatro) porções de cocaína com massa total de 1,2g
(um grama e duzentos miligramas)
e conquanto o apelante tenha aduzido em juízo que a droga se destinava ao seu consumo próprio, trata-se de apelante
reincidente
, conforme sentença condenatória
in verbis
: (id 74100965).

“Ressalta-se ainda que o denunciado é reincidente, inclusive cumprindo pena na GR 3060-78.2015.811.0064 de código 630915, condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado”
(Sic).

De toda maneira,
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
.
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-6015, dezembro 2008).

De outro modo, matéria essa consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Orientativo Criminal n° 3,
in verbis
;

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”

Assim, sopesados os elementos dos autos, percebo que a negativa delitiva destoa do conjunto fático-probatório construído e não merece ser acolhida, eis que devidamente comprovado o delito, bem como o caráter mercantil adotado pelo apelante, não havendo se falar, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo
.

Importante observar que, em tema de entorpecentes, vender é apenas uma das condutas típicas, e não
condictio sine qua

non
do delito de tráfico ilícito, pois deve ser considerado traficante não apenas quem comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de drogas, como por exemplo, aquele que a “guarda”, “traz consigo” ou a “mantém em depósito”, posto que se trata de crime de mera conduta.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.o 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Desse modo, contextualizando as provas produzidas, as circunstâncias da prisão, o material apreendido, 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, a quantia de R$ 120,50 (cento e vinte reais e cinquenta centavos) em dinheiro trocado, bem como, os depoimentos dos policiais militares, não se mostra possível cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo e
mantenho
a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021